Tribunal: TJPA
Processo: 0801851-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801851-06.2021.8.14.0401

APELANTE: JOEL NAZARENO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Se tratando de acusado reincidente específico, inclusive com duas sentenças transitadas em julgado, além de que, concernente aos fatos, este quebrou o vidro do automóvel para furtar o pneu estepe, há de se verificar circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta, o que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em absolvição. PRECEDENTES.

REFORMA DA PENA BASE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E AUMENTO DO PATAMAR NA APLICAÇÃO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, valorou o vetor consequências devidamente como desfavorável, informando o prejuízo arcado pela vítima, e em que pese a jurisprudência do STJ posicione-se no sentido de ser imprescindível a confecção de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo, cuja substituição por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, tal exigência não se faz necessária para valoração negativa das consequências do delito (precedentes), sendo assim, aplicado pena base em 1 ano e 6 meses e 15 dias-multa.

A confissão extrajudicial pode autorizar a aplicação da atenuante de confissão se utilizada para fundamentar a condenação do agente. Neste caso, o magistrado não utilizou da referida confissão, pautando-se em outros elementos probatório constantes dos autos, portanto, inviável a aplicação da referida atenuante.

O juízo ainda, reduziu a pena em 1/3, pela tentativa, a qual, igualmente, mantenho, considerando que o magistrado, atinente aos fatos e dentro dos parâmetros legais, fundamentou a aplicação do patamar no
iter criminis
percorrido pelo acusado, próximo a consumação, que não se consumou por razões alheias à vontade dele, uma vez que houve uma reação imediata da vítima, portanto, mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo juízo, restando a pena final inalterada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Importante ressaltar que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, uma vez que não há lapso temporal superior ao disposto no art. 109, V do CPB entre os marcos interruptivos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOEL NAZARENO DOS REIS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 4º, III c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 14 de fevereiro de 2021, a vítima PAULO SARAIVA MARTINS chegou em sua residência, e se deparou com o denunciado dentro de seu imóvel com os seguintes objetos já separados para serem subtraídos: uma TV Samsung de 40 polegadas, uma caixa amplificada e uma antena de televisão. Ao perceber a presença da vítima, o acusado sacou uma faca e partiu para cima do ofendido, passando os dois a travarem luta corporal até que aquele correu para via pública. Policiais militares que realizavam ronda pelo bairro foram acionados por populares, que conseguiram prender o acusado.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JOEL NAZARENO DOS REIS

a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, III c/c art. 14, II ambos do Código Penal.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição por ausência de tipicidade material e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para readequar o quantum de aumento para cada vetor valorado negativamente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do apelante por sua absolvição por ausência de tipicidade material.

Quanto a aplicação do princípio da insignificância, que revela a ausência de tipicidade material, sabe-se que o STF tem orientação no sentido de que, para a constatação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Atinente aos fatos, verifica-se que o valor da
res furtiva
é maior que 10% do salário mínimo vigente a época dos fatos (uma TV samsung de 40 polegadas, uma caixa amplificada e uma antena de televisão), além de que não restou verificado o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do acusado, o qual, por meio das declarações da vítima, assim que percebeu a chegada do ofendido, utilizou-se de uma faca contra aquela, em luta corporal, conseguindo empreender fuga, logo após.

Acrescente-se o fato de que a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que indica maior reprovabilidade do comportamento. Neste caso, ficou demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos, que o acusado utilizou de uma chave falsa para entrar na residência da vítima.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 3º, DO CP. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III -
Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta.

IV - No presente caso, ainda que não haja reincidência específica, o e. Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que a substituição da pena corporal não seria suficiente e adequada à repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser alterada na via eleita, ante o óbice do Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ademais, como constante do interrogatório do acusado em juízo, este declarou que estava foragido do sistema penal.

Assim sendo, pelos fatos delineados, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do acusado tampouco ausência de periculosidade social na ação, para que seja aplicado o princípio da insignificância além de que não se trata de res furtiva com valor ínfimo.

Na dosimetria de pena pugna a defesa pela reforma da pena base ao mínimo legal, no entanto, mantenho a pena base fixado pelo magistrado em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, considerando que o juízo analisou e fundamentou devidamente como desfavoráveis as circunstâncias de antecedentes criminais (processo n. 00010177620048140401, sentença condenatória em 10.08.2010 e trânsito em julgado em 01.10.2014) e conduta social (“
é ruim, pois ele, quando cometeu o delito, estava foragido da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel desde o mês de outubro de 2020, ou seja, ele só foi recapturado em 14/02/2021 porque foi preso em flagrante cometendo o delito pelo qual agora foi condenado. Isso evidencia a conduta desregrada do acusado, sua resistência à ressocialização e seu arraigado desprezo aos sistemas jurídico e penitenciário, e sua afronta à estrutura social
”), uma vez que, foi aplicada atinente aos fatos que demonstram a periculosidade do acusado além das circunstâncias nas quais este se encontrava, e ainda o fato de que a pena base foi aplicada dentro dos parâmetros legais exigidos pela lei.

Na 2ª fase, pela reincidência, (processo n. 00094628820068140401, sentença condenatória em 22.06.2010 e trânsito em julgado em 02.08.2013), agravada a pena em 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa. Ausentes atenuantes.

Na 3ª fase, pela tentativa o magistrado diminuiu a pena em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Pena devidamente analisada e dosada, não havendo motivos hábeis a reformá-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023